Tribunal: TJDFT
Processo: 0702608-50.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702608-50.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENIO ANTONIO DA SILVA AGRAVADO: TATIANA DE ALBUQUERQUE SILVA DECISÃO Trata-se de embargos declaratórios, opostos por ENIO ANTÔNIO DA SILVA, contra a decisão de ID 76453679, a qual indeferiu o pedido efeito suspensivo formulado em sede de agravo de instrumento interposto em desfavor de TATIANA DE ALBUQUERQUE SILVA. Em suas razões recursais, o embargante aponta a existência de omissão, contradição e obscuridade no ato proferido. Sustenta a existência de omissões relevantes na decisão, consistentes na ausência de enfrentamento da duplicidade de mandados de citação (IDs 243618026 e 244338340), situação responsável por gerar insegurança jurídica quanto ao termo inicial do prazo processual; também destaca omissão quanto à análise da certidão lavrada em 27/08/2025, por meio da qual o oficial de justiça manifestou dúvida sobre o cumprimento do mandado; além da falta de análise dos efeitos da revelia decretada de forma prematura, sem a devida observância do prazo legal para apresentação da resposta, o qual deveria ter sido contado a partir da última diligência. Ademais, alega existir contradição na decisão ao concluir pela inexistência de segundo ato citatório, embora constem nos autos mandado e certidão lavrada pelo oficial de justiça. Sustenta também haver omissão quanto ao erro cartorário na expedição de dois mandados de citação para a mesma parte, bem como quanto à violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa e às regras do CPC sobre prazo processual, sobretudo, ao afastar a jurisprudência consolidada desse Tribunal, devidamente colacionada (ID 77025177). Contrarrazões apresentadas (ID 77360251). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal, conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT. De acordo com o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). No caso, a decisão embargada indeferiu o pedido efeito suspensivo, por entender não ter sido a diligência (a segunda) efetuada em relação ao citando, razão pela qual o termo inicial para apresentação de contestação se deu quanto da primeira e única citação efetivada, ocorrida em 11/08/2025 (ID 76453679). Não obstante as alegações do recorrente, a decisão ora embargada foi clara ao destacar ter sido a citação do réu, ora recorrente, realizada em 11/08/2025, por meio do aplicativo WhatsApp, ocasião na qual o citando se identificou e encaminhou documento pessoal à Oficiala de Justiça (ID 245878986). Na mesma data, foi juntada certidão da serventuária, acompanhada da movimentação no PJe: “Mandado devolvido entregue ao destinatário”. O prazo de 15 dias para manifestação iniciou-se nessa data e encerrou-se em 02/09/2025 às 23h59min, conforme aba “expedientes” do PJe. Seguindo esta linha, restou consignado na decisão – expressamente – que o suposto “segundo ato citatório” mencionado pelo ora recorrente refere-se ao documento de ID 247706241, todavia, conforme registrado, “ao iniciar, por equívoco, tentativa de nova diligência citatória, o serventuário da justiça, percebendo já ter sido o réu citado, acostou ao feito certidão com o seguinte teor: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 27/08/2025 às 11:19, suscito dúvida em relação ao seu integral cumprimento em virtude da certidão anexada onde o destinatário já teria sido citado nesse mesmo processo.” Destacou-se, assim: “[...] Ou seja, ao que parece, este segundo ato sequer foi efetivado em relação ao demandado citando, mormente porque o próprio serventuário suscitou dúvida em relação ao seu integral cumprimento. Frisa-se, outrossim, ter sido acostada a seguinte movimentação no PJe correlata à certidão mencionada (ID 247706241): “Mandado devolvido NÃO entregue ao destinatário”. Ademais, em anexo, nada acostou o Oficial a demonstrar a feitura de qualquer nova comunicação ao réu citando (o documento acostado conjuntamente, ao ID 247706242, trata-se da mesma certidão juntada anteriormente, ao ID 245878986, quando da primeira - e única - citação). Não bastasse isso, registre-se não constar qualquer prazo em aberto na aba “expedientes” do PJe referente à suposta citação. Não se mostra desarrazoada, desta forma, a conclusão de não ter sido a diligência (a segunda) efetuada em relação ao citando. Nessa linha, o recorrente parte de premissa equivocada ao fundamentar o suposto equívoco da decisão agravada na circunstância de ter sido realizado um segundo ato citatório, quando este, na verdade, não ocorreu, consoante acima destacado. Ao ser efetivamente citado em 11/08/2025 (ID 245878986), deveria o ora agravante ter adotado as cautelas necessárias para observância do prazo destacado no mandado, a fim de não ter, contra si, a decretação da revelia. [...]” -g.n. Dentro desse contexto, não merecem guarida as alegações de omissão/contradição na decisão, haja vista que houve manifestação expressa rejeitando as teses levantadas pelo recorrente, ora embargante. É dizer: não houve contradição ao se concluir pela inocorrência do “segundo ato citatório”, na verdade, embasando-se nos elementos e movimentações processuais do feito originário, concluiu-se pela não efetivação do ato em relação ao demandado citando, e isso sem haver qualquer contradição entre os elementos da decisão. Relembre-se, neste ponto, que o vício supracitado só ocorre quando diante de divergência entre os próprios fundamentos da decisão (contradição interna), e não em relação aos entendimentos e teses suscitadas pela parte interessada no julgamento. Outrossim, quanto à suposta omissão acerca do “erro cartorário na expedição de dois mandados de citação para a mesma parte”, igualmente sem razão o recorrente, pois já consignado que o “segundo ato” sequer foi efetivado em relação ao demandado citando, porquanto o Oficial de Justiça suscitou dúvida em relação ao seu integral cumprimento, registrando a seguinte movimentação no PJe (ID 247706241): “Mandado devolvido NÃO entregue ao destinatário”, não constando, também, qualquer prazo em aberto na aba “expedientes” do PJe referente à suposta citação. Portanto, entendeu-se pela efetivação tão somente de um ato citatório, aquele ocorrido em 11/08/2025. Assim, inexistem quaisquer vícios na decisão. Embora não se tenha chegado à conclusão almejada pela parte, a matéria foi objeto de apreciação coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos, estando o pronunciamento adequadamente fundamentado. Alegando existir vícios na decisão, o recorrente pretende, na verdade, rediscutir o teor do ato proferido, a fim de que a prestação jurisdicional se adeque aos seus interesses, medida incabível pela estreita via dos embargos de declaração. Nesse sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar eventual vício de fundamentação da decisão embargada, consubstanciado em obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC. Tendo o acórdão enfrentado todas as questões de fato e de direito deduzidas pelas partes, não há que se falar em omissão, sendo incabíveis os embargos de declaração para fins de reexame de mérito. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os embargos de declaração ao atendimento dessa finalidade.” (00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020) - g.n. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados na decisão vícios de omissão, contradição ou obscuridade. REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Com as contrarrazões ao agravo de instrumento, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 20 de outubro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator